Tribunal: TJBA
Processo: 8077167-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8077167-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: PEDRO GOMES PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
DEFENSORA DATIVA registrado(a) civilmente como ADILA TAINA MAIA DE MELO COSTA SILVA

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE MACAUBAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM
COM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO
CAUTELAR
.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente cuja prisão preventiva era mantida, a despeito de manifestação ministerial em primeiro grau pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, alegando-se que o prazo prescricional, reduzido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o
writ
perde o seu objeto quando a autoridade coatora, após a impetração, revoga a prisão preventiva do paciente ao reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A superveniência de decisão proferida pelo Juízo de origem, que reconhece a prescrição da pretensão punitiva, declara extinta a punibilidade e revoga a prisão preventiva do paciente, esvazia o objeto da impetração.

4.
Cessa o interesse processual no prosseguimento do
habeas corpus
quando o constrangimento ilegal apontado como causa de pedir não mais subsiste no mundo fático e jurídico.

5.
A cessação da violência ou coação ilegal impõe que o pedido seja julgado prejudicado, nos exatos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
A revogação da prisão preventiva pela autoridade coatora, em razão do reconhecimento da extinção da punibilidade, acarreta a perda superveniente do objeto do
habeas corpus
que questionava a legalidade da custódia.
2.
Uma vez cessado o constrangimento ilegal que motivou a impetração, julga-se prejudicada a ordem, nos termos do art. 659 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 115; CPP, art. 659.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8077167
-
68
.202
5
.8.05.0000

contra ato oriundo da comarca de
Macaúbas
/BA, tendo como impetrante a bel.
ÁDILA TAINÃ MAIA DE MELO COSTA SILVA
e como paciente,
PEDRO GOMES PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
JULGAR PREJUDICADA

a ordem.

Salvador, .